Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGURDAR SUSPENSÃO. INTEIRO TEOR DO TEMA JÁ PUBLICADO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MATÉRIA DO APELO. REDISCUSSÃO INDEVIDA.
1. O pedido de suspensão do cumprimento do comando da apelação até a publicação do inteiro teor do acórdão do tema que a embasou fica esvaziado com a publicação aguardada.
2. A rediscussão do exato objeto decidido na apelação é caso de novo recurso, não cabendo fazê-lo na apertadíssima cognição dos embargos de declaração.
3. Negou-se provimento ao recurso.